Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
1. Se a prova pericial foi realizada sob o crivo do contraditório na origem, sua reedição na ação rescisória não teria o condão de demonstrar a apontada violação à norma jurídica.
2. A rejeição do elastério probatório apenas reflete o cuidado do magistrado ao avaliar o pedido de produção de provas inócuas para o deslinde da matéria, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa.
3. Agravo interno não provido.